Tribunal: TJBA
Processo: 8020802-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020802-59.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelantes: TIAGO LUIZ ARAUJO CRUZ E OUTROS Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, BRUNO HENRIQUE GONCALVES Apelados: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E OUTROS Advogado(s): BRUNO HENRIQUE GONCALVES, GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SISTEMA QUE, EMBORA TENHA CARÁTER RESTRITIVO, POSSUI NATUREZA DISTINTA DOS CADASTROS TRADICIONAIS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA OU QUITAÇÃO DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO RÉU PROVIDO. APELO DO AUTOR DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/SISBACEN). O Autor alegou ausência de notificação prévia sobre o apontamento, enquanto o Réu defendeu que o SCR não é um cadastro restritivo, mas um sistema informativo de crédito com obrigatoriedade de alimentação mensal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) possui natureza de cadastro restritivo; (ii) se há necessidade de notificação prévia ao consumidor para inclusão nesse sistema; e (iii) se a inscrição no referido cadastro, sem notificação prévia, enseja reparação por danos morais. III. Razões de decidir 3. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), embora tenha caráter restritivo conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser tratado de forma diferente de cadastros de inadimplentes como SPC e SERASA, em razão de sua natureza e finalidade específicas. 4. A obrigação de registro no Sistema de Informações de Crédito é imposta por resolução do BACEN para todas as transações financeiras de valor igual ou superior a R$ 200,00 (duzentos reais), sejam elas adimplidas ou em andamento, sendo sua alimentação impositiva e não facultativa para as instituições financeiras. 5. Não há exigência de comunicação prévia do consumidor quando a sua transação em andamento, por inadimplência, torna-se vencida ou prejuízo no SCR, diferentemente do que ocorre nos cadastros tradicionais de proteção ao crédito. 6. Ausente a comprovação de que as informações constantes no SCR eram inverídicas, excessivas ou se tratavam de dados sensíveis, bem como inexistindo prova da adimplência do contrato, ônus que competia ao consumidor, não há que se falar em falha na prestação de serviços bancários. 7. A cobrança constante do SCR/Sisbacen não resulta, por si só, em abalo à moral ou à imagem do consumidor, não sendo o dano moral presumido na hipótese, especialmente quando não comprovadas dificuldades concretas na obtenção de crédito ou constrangimento grave decorrente da conduta. IV. Dispositivo e tese 8. Recursos conhecidos. Apelo do Réu provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Apelo do Autor desprovido. Tese de julgamento: “1. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/Sisbacen), embora possua caráter restritivo, tem natureza distinta dos cadastros tradicionais de proteção ao crédito, sendo sua alimentação obrigatória pelas instituições financeiras. 2. Não há necessidade de notificação prévia ao consumidor para o registro de operações no SCR quando a transação, por inadimplência, torna-se vencida ou prejuízo. 3. A inclusão no SCR/Sisbacen não gera, por si só, dano moral presumido, sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo à imagem ou à obtenção de crédito”. __________ Dispositivos relevantes citados: Resolução CMN Nº 5.037/2022, arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.365.284 - SC (2011/0263949-3), Min. Rel. Luis Felipe Salomão, j. 18/9/2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 8020802-59.2023.8.05.0001, em que figura como Apelantes e Apelados Tiago Luiz Araújo Cruz e Banco Santander (Brasil) S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos, dar provimento ao apelo do Réu e negar provimento apelo do Autor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator